Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751464-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DIAS SOARES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ROBERTO DIAS SOARES contra a decisão ID origem 180019359, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0724219-55.2023.8.07.0003, movida pelo BANCO PAN S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem aplicou ao ora agravante multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: Por meio do despacho de ID 176226457, a parte ré foi intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, a fornecer endereço atualizado, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 79 c/c arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil. A requerida deixou transcorrer, in albis, o prazo para manifestação. É o relato. DECIDO. Conforme preceitua o art. 6o do CPC, as partes têm o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações corretas e necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Além disso, na hipótese de constatação de abuso de direito de defesa e má-fé processual do devedor, é possível a aplicação de multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, conforme precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238800, 07161672120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Em decorrência do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, o devedor fiduciante é o possuidor direto e fiel depositário do veículo, não podendo transferi-lo a terceiro, senão mediante consentimento prévio do credor fiduciário. Assim, a decisão que determina ao devedor que indique onde se encontra o bem decorre tanto da presumida posse direta do devedor sobre o veículo, quanto do dever de colaboração com o juízo, para o devido prosseguimento do processo. 2. Outrossim, todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil). A inobservância de tais postulados representa resistência injustificada ao andamento do processo. Portanto, legítima a aplicação da multa, por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1623673, 07191144320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se claramente o abuso de direito de defesa e a má-fé processual da devedora, pois não indicou seu endereço verdadeiro e não cumpriu com exatidão a decisão jurisdicional, criando embaraço à efetivação da liminar (art. 80, II e IV do CPC). Percebe-se a intenção clara de impedir a busca apreensão do veículo, mesmo diante da decisão proferida por este juízo, o que configura evidente violação ao dever de cooperação. Ante o exposto, APLICO AO REQUERIDO MULTA DE 9,9% SOBRE O VALOR DA CAUSA, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81, do CPC, com o escopo de indenizar a parte autora pelos prejuízos que esta sofreu, sem detrimento de outras sanções a serem impostas, caso a parte ré continue a criar embaraços. Em relação ao pedido da parte autora de ID no 177824735, indefiro o pedido para que seja determinada a intimação do réu para a localização do bem, uma vez que revela-se medida inócua para a localização de seu paradeiro considerado o evidente embaraço criado pela parte requerida para o cumprimento da liminar. [...] (ID 180019359 dos autos originários). Em suas razões recursais, entrte outros requerimentos, o agravante requer a concessão da gratuidade da justiça. Não tendo sido observada documentação suficiente para comprovar a miserabilidade jurídica de pronto, foi determinada a intimação do recorrente para juntar documentos que comprovassem a situação descrita (ID 54278182). Sem a devida manifestação do agravante (ID 55085796), o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, com a consequente determinação de recolhimento do preparo para a análise do recurso, sob pena de deserção (ID 55138618). Preparo não recolhido no prazo assinalado (ID 55651972). Assim, oportunizado o recolhimento do preparo e não efetivada a referida providência, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator